Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IGP-M. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta sentença a qual julgou procedente a ação e determinou a atualização do débito, com incidência de juros de 1% ao mês e multa de 2%, pela INPC e SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere a determinar qual o índice de correção monetária incidente sobre os débitos condominiais inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 95 da convenção condominial prevê a atualização monetária dos débitos pelo IGP-M, devendo prevalecer referida estipulação em conformidade com o art. 1.336, § 1o, do CC, o qual dá primazia à vontade expressamente convencionada entre os condôminos.
4. O art. 1.336, § 1o, do CC prevê a incidência de juros, correção monetária e multa, sem impedir, contudo, a estipulação de índice específico por meio da convenção. Não se trata de afastar a regra geral do Código Civil, mas de aplicar norma específica criada pela autonomia privada das partes, desde que lícita. Assim, o débito deve ser atualizado com base no IGP-M, conforme previsto no art. 95 da convenção.
5. Precedente: “[...] 4. Consoante estatuído literalmente pelo artigo 1.336, §1o, do Código Civil, nos moldes da redação que lhe fora conferida pela Lei no 14.905/2024, a estipulação convencional que dispõe sobre a forma de correção e os juros de mora incidentes sobre os encargos condominiais inadimplidos surge em estado de preferência em detrimento da taxa Selic, porquanto apenas acaso inexistente previsão na convenção condominial é que aplicar-se-ão a correção e os juros legais nos moldes do artigo 406, §1o, do diploma civilista, em sua nova redação. 5. Em se tratando de convenção condominial regularmente aprovada e dotada de eficácia obrigatória entre os condôminos, inviável a substituição dos critérios nela previstos para correção e compensação da mora por aqueles estabelecidos em norma de natureza expressamente supletiva, à medida em que o artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa legal de juros, a saber, taxa Selic, mediante dedução do índice de correção monetária, apenas na ausência de estipulação contratual específica. (0713859-02.2025.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 6/8/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O índice de correção monetária incidente sobre encargos condominiais em atraso deve respeitar a convenção condominial, prevalecendo o IGP-M previsto no instrumento interno sobre índices supletivos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Convenção do Condomínio, art. 95; 49. CC, art. 1.348, IV; 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713859-02.2025.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 6/8/2025; 0708297-20.2023.8.07.0020, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/7/2024; 20150110344432APC, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 14/6/2016.